Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0722662-04.2021.8.07.0003 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs recurso de apelação, não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo, na medida em que a dispensa do recolhimento apenas é possível quando o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade de justiça, pois o benefício possui caráter pessoal (art. 99, § 5o, do CPC), conforme despacho de id. 38676090. Por isso, foi intimada para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, todos do CPC. Todavia, o recolhimento do preparo foi parcial. A apelante apresentou um dos comprovantes de pagamento (id. 38831607) com a representação numérica diversa do código de barras presente na guia de custas (id. 38831606), não comprovando, no prazo legal, o pagamento do preparo. Ressalto a ausência de autenticação bancária no respectivo comprovante (id. 38831607). Desta feita, a parte efetuou pagamento de forma simples, quando o correto seria na forma dobrada, consoante determinado, resultando, assim, a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator